Tribunal: STF
Processo: ARE 1432867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO: RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA CARCATERIZADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO SUBJACENTE.



    1. A presente ação foi ajuizada dentro do prazo previsto no artigo 975, do CPC/2015



    2. A despeito de fundada a ação rescisória na existência de erro de fato, da narrativa constante da inicial, constata-se que a decisão rescindenda teria incorrido em julgamento extra petita, ensejando uma violação manifesta a norma jurídica, no caso os artigos 128 e 460, do CPC/1973, vigentes à época.



    3. Malgrado o autor tenha ajuizado a presente rescisória com fundamento no artigo 966, VIII, do CPC/2015, considerando os fatos e fundamentos constantes na causa de pedir por ele apresentada, no caso, faz-se possível a análise do pedido nos termos do artigo 966, V, do CPC/2015.



    4. Como se vê, tanto a petição inicial quanto a sentença tiveram como objeto, exclusivamente, a forma de cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por idade do autor. Nada obstante, a decisão rescindenda versou sobre a correção dos salários-de-contribuição de acordo com o artigo 202 da CF/88, questão estranha ao feito subjacente.



    5. O acórdão rescindendo incorreu, portanto, em julgamento extra petita, na medida em que tratou de questão estranha ao feito de origem, violando o disposto nos artigos 128 e 460 do CPC/1973, o que autoriza a rescisão do julgado, nos termos do artigo 966, V, do CPC/2015.



    6. O autor pleiteia a revisão da renda mensal inicial da sua aposentadoria por idade (NB 41/110093410-0 - DIB: 27.01.1999), que foi concedida no valor de um salário mínimo, alegando que sempre exerceu atividade no meio rural, mas contribuiu como facultativo no período de 05.1992 a 12.1998, fazendo jus, pois, a um benefício com valor superior a um salário mínimo (ID 1825040 – págs. 5/8), aplicando-se o disposto no artigo 29 da Lei nº 8.213/91.



    7. Há que se considerar, contudo, que, na espécie, foi concedida aposentadoria por idade ao autor, nos termos do artigo 48, §§1º e 2º, da Lei nº 8.213/91, na qualidade de segurado especial (artigo 11, VII, da Lei nº 8.213/91), com redução de idade, sendo que, para a concessão do benefício, bastou comprovar o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento em número idêntico à carência exigida no artigo 142 da Lei nº 8.213/91, dispensada a comprovação do efetivo recolhimento das contribuições mensais nesse período, sendo que, nesse caso, o benefício tem o valor de um salário mínimo, conforme o disposto no artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91.



    8. No presente caso, o autor recolheu contribuições facultativas nos períodos de maio de 1992 a maio de 1993, julho de 1993 a novembro de 1994, janeiro de 1995 e fevereiro de 1996 a dezembro de 1998 (ID 1825053 – págs. 11/28), porém, tais contribuições não podem ser consideradas, pois são insuficientes para cumprir o total do período de carência exigido para a concessão do benefício (102 meses – artigo 142 da Lei nº 8.213/91).



    9. Pedido de revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por idade do autor julgado improcedente, devendo ser mantido no valor de um salário mínimo mensal.



    10. Condeno a parte autora no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). A exigibilidade das verbas honorárias devidas ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.



    11. Em iudicium rescindens, com fundamento no artigo 966, V, do CPC/2015, julgada procedente a presente ação rescisória para desconstituir o julgado na ação subjacente; e, em iudicium rescisorium, julgado improcedente o pedido formulado na ação subjacente."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente